Tribunal: STF
Processo: RE 1353402
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “POLICIAL MILITAR - HOMICÍDIO PERPETRADO CONTRA CIVIL - ARQUIVAMENTO INDIRETO - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JULZO MILITAR NOS TERMOS DA LEI 9.299/96 E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    Policial militar, agindo amparado pelo manto da excludente de ilicitude (legítima defesa), envolveu-se em ocorrência com evento morte de civil. As respeitáveis argumentações da D. Promotoria não procedem, pois em que pese a Lei n° 9.299/1996 ter excluído da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares em serviço ou atuando em razão da função, contra civis, a competência pré-processual da Justiça Castrense para analisar a excludente de ilicitude e o arquivamento já objeto de exaustivo estudo tanto pela 1ª Câmara, como pelo Pleno deste E. Tribunal. Ademais, este posicionamento também é adotado pelo STF e, saliente-se que o Promotor de Justiça que aqui atua tem a mesma formação e capacitação para enfrentar a questão que o Promotor do Tribunal do Júri” (pág. 2 do documento eletrônico 12).



    Os embargos infringentes que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 16). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a , da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 125, § 4°; e 129, I, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão:



    “[...]



    Com efeito, o pleito ministerial baseia-se na Lei 9.299, de 1996, a qual, concomitante ao § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, alterado pela Emenda nº 45, excluíram da Justiça Militar a competência para processar e julgar os delitos dolosos contra a vida praticados por policiais militares contra civis.



    Entretanto, a 1ª Câmara deste E. Tribunal confirmou a competência da Justiça Castrense para todos os atos pré-processuais que envolvam o inquérito relacionado ao tema, dentre eles o arquivamento quando presente a excludente de ilicitude. 



    O § 4º, do art. 125, da Constituição Federal, restringe a competência do Júri apenas para processar e julgar feitos envolvendo crime doloso contra vida cometido por militar e com vítima civil. Portanto, todo o remanescente (competência pré-processual) cumpre à Justiça Militar. 



    Vale ressaltar que tal posicionamento foi confirmado em voto vencedor do Min. Carlos Velloso, do Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.494-2/DF (Medida Cautelar), no qual o Ministro expressamente afirma que à Justiça Militar competirá exercer o exame primeiro da questão. 



    Aliás, justamente sobre este voto esclarecedor, é pertinente registrar que tal posicionamento foi novamente citado e adotado pelo Ministro Dias Toffoli, em jugado da Corte Suprema, datado de 23 de agosto de 2017. Naquela oportunidade, então como Relator do Recurso Extraordinário nº 1.062.591/SP, interposto pela Procuradoria de Justiça para questionar decisão relativa a arquivamento indireto de IPM proferida em Embargos Infringentes nos autos de Recurso em Sentido Estrito (a mesma hipótese ora sub judice), o Ministro Dias Toffoli argumentou que aquele acórdão recorrido não divergiu do entendimento já esposado pelo Ministro Carlos Velloso, negando, portanto, seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Frise-se, inclusive, que esta questão também já havia sido enfrentada em Sessão Plenária deste E. Tribunal, por meio dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 84/12, de relatoria do E. Juiz Fernando Pereira, cujo julgamento, realizado no dia 11.07.12 e anterior ao do próprio STF, firmou-se o mesmo entendimento sobre a matéria, chancelando a posição aqui externada. 



    Ademais, é preciso salientar que o Promotor de Justiça que atua na Justiça Militar é o mesmo Promotor de Justiça que atua no Tribunal do Júri. A formação e a capacitação são as mesmas e não há razão alguma para que a opinio delicti do representante ministerial designado para esta Justiça Especializada seja preterida, sendo plenamente capacitado para aferir se a hipótese do IPM é realmente de delito a ser processado e julgado pelo Tribunal do Júri, não havendo razão, sequer lógica, para que tal análise inicial seja feita pelos Promotores do Júri. 



    O caso dos autos contém provas irrefutáveis da licitude da conduta praticada pelo militar envolvido sendo, portanto, impossível determinar a presença do dolo capaz de transferir a competência para a Justiça Comum. 



    Desta feita, correta a hipótese de arquivamento indireto, não sendo possível a remessa do feito à autoridade ministerial conforme estabelece o artigo 397, caput, do CPPM e como pleiteia o Recorrente” (págs.6-8 do documento eletrônico 12 – grifei). 



    Verifico que o Plenário do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, em sede de Embargos Infringentes, manteve o acórdão que negou seguimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pela autoridade judiciária militar que determinou o arquivamento indireto do IPM, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa. 



    Assim, constata-se que o acórdão recorrido não está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte, firmada no sentido de que, nos termos do art. 125, § 4°, da Constituição Federal, compete ao Tribunal do Júri o julgamento de supostos crimes dolosos praticados por policiais militares contra a vida de vítima civil. 



    No mesmo sentido, em caso análogo ao dos presentes autos, transcrevo os seguintes trechos da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.057.995/SP: 



    “[...] 



    No caso dos autos, verifica-se que a autoridade judiciária que proferiu a decisão de reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, determinando, por conseguinte, o arquivamento do inquérito policial militar, não tem competência legal e/ou constitucional para tanto. Segundo a conclusão do relatório final do inquérito policial militar: 8. Durante o persecutório, o encarregado do IPM ouviu os policiais que vivenciaram os fatos, juntou documentos e conclui que há indícios da ocorrência, ainda que em tese, de crime militar de homicídio praticado pelo Sd PM 119773-8 Eraldo Xavier da Rocha Neto, pois há elementos suficientes de autoria e materialidade, uma vez que afirmou ter realizado disparos, tendo dois deles atingido Tawan da Silva Santana, que estava armado, sendo socorrido ao Pronto Socorro da Zona Noroeste de Santos, onde devido aos ferimentos faleceu. Como se vê, trata-se de suposto homicídio doloso praticado contra civil por Policial Militar, o que faz incidir a regra constitucional prevista no art. 125, § 4º, da CF/88, cuja redação transcreve-se: Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Grifei) Logo, a competência constitucional do Tribunal Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, possui caráter especial em relação a competência da Justiça castrense, cabendo ao Juízo do Tribunal do Júri exercer a jurisdição e, consequentemente, decidir quanto ao mérito, seus incidentes e, até mesmo, se o caso de prosseguimento da ação penal, bem como decidir se, de fato, é a Justiça Comum competente para o julgamento do caso submetido ao seu crivo. Em outras palavras, o desenvolvimento do inquérito policial na seara da administração militar não implica, necessariamente, na submissão de seu relatório final a membro do Ministério Público da Justiça Militar e, tampouco, mostra-se capaz de justificar a atuação da Justiça Militar, quando se tratar de crime doloso, praticado por militar (policial), contra a vida de civil. Nesses casos, quando encaminhado a peça informativa ao Juízo Militar, cabe-lhe, tão somente, cumprir a determinação prevista no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar: nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum”. 



    Com efeito, está consolidada a jurisprudência deste Tribunal o entendimento de ser a Justiça Militar absolutamente incompetente para decidir sobre a existência de excludente de ilicitude em inquérito no qual se apure crime contra a vida praticado por militar em serviço contra civil. Com a ultimação da fase investigatória, cabe à justiça castrense determinar a remessa dos autos ao Tribunal do Júri. Por oportuno, cito, ainda, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO CONTRA CIVIL. MÉDICO MILITAR. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus para rediscutir acórdão do Superior Tribunal de Justiça que resolve conflito de competência. Situação concreta em que inexiste risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente. Precedentes. 



    2. O art. 9º, parágrafo único, do Código Penal Militar exclui do rol dos crimes militares o crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil. Inconstitucionalidade afastada pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 260.404, Rel. Min. Moreira Alves. 



    3. Hipótese em que a definição do órgão jurisdicional competente levou em consideração dados objetivos da causa, cuja reapreciação é inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    4. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar crime cometido por funcionário público federal no exercício de suas atribuições funcionais. Precedentes. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC 124.100 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso). 



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, COM ARMA DA CORPORAÇÃO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.299/96. ALEGAÇÃO DE IRRETROATIVIDADE E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ATO IMPUGNADO FORMALIZADO EM 1997. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI PURAMENTE PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, SALVO SE PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A Justiça Comum é competente para julgar crime de militar (homicídio) contra civil, por força da Lei nº 9.299/96, cuja natureza processual impõe a sua aplicação imediata aos inquéritos e ações penais, mercê de o fato delituoso ter ocorrido antes da sua entrada em vigor (Precedente: HC nº 76.380/BA, Re. Moreira Alves, DJ 05.06.1998). 



    2. Deveras, a redação do § único do art. 9º do Código Penal Militar, promovida pela Lei nº 9.299/96, a despeito de sua topografia, ostenta nítida natureza processual, razão por que deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, salvo se já houver sido proferida sentença de mérito. (Precedentes: HC nº 78320/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 28/5/1999; HC 76510/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ªTurma, DJ de 15/5/21998). 



    3. A doutrina acerca do tema é assente no as disposições concernentes à jurisdição e à competência aplicam-se imediatamente, salvo se já houver sentença relativa ao mérito hipótese em que a causa prossegue no juízo onde surgiu o veredictum ou se suprimindo o tribunal primitivo (MAXIMILIANO, Carlos. Direito Intertemporal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 312-313, nº 269). […] 



    6. Ordem denegada” (HC 111.406/SP, Rel. Min. Luiz Fux) 



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.349.949/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.345.949/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.345.947/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 190.903/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.337.600/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.281.263/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.268.027/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.259.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a nulidade dos atos praticados pela Justiça Militar, a partir da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar, com a devolução destes autos à origem para subsequente encaminhamento ao órgão jurisdicional competente (Tribunal do Júri), nos termos do art. 82, § 2°, do Código de Processo Penal Militar – CPPM. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator